Tribunal: TJDFT
Processo: 0724857-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO MORA. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nas as ações de busca e apreensão de veículo dado em alienação fiduciária em garantia, a notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, cuja prova configura pressuposto processual para o ajuizamento da ação.
2. A notificação enviada não guarda qualquer relação com a cédula de crédito supostamente inadimplida, de sorte que a notificação necessariamente deve identificar o contrato gerador da dívida sem quaisquer ambiguidades para ser válido. Por conseguinte, não houve a comprovação da prévia constituição do devedor em mora.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.